Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-20.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800021-20.2021.8.14.0008

APELANTE: MARCIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, DO CP. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE SE RESTRINGE A DIMINUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS EM DESFAVOR DO APELANTE COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA POIS O FATO DA RES FURTIVA NÃO TER SIDO RECUPERADA NÃO É SUFICIENTE PARA A SUA APRECIAÇÃO NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Durante a fixação da pena base, dois vetores militaram contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias, que estão valoradas adequadamente e as consequências do crime. No entanto, o fato da
res furtiva
não ter sido recuperada só tem o condão de elevar a pena base se causar prejuízo superior do que normalmente os crimes contra o patrimônio provocam, do contrário, referido vetor deve ser considerado neutro porque esta circunstância que não foi demonstrada nos autos. Precedente do STJ.

2.

A pena de multa não pode deixar de ser aplicada, pois sua imposição é cumulativa conforme determina o preceito secundário da norma penal.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que somente o vetor das circunstâncias do crime milita contra o recorrente, eleva-se a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), fica mantida, a fim de evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma de fogo, exasperam-se as reprimendas em 2/3 (dois terços) equivalentes a 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por causa da reincidência, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157,
§2º, inc. II e
§2º-A, inc. I, do CP às penas de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pelo fato do recorrente ser reincidente, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MÁRCIO FERREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 83 (oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente alega que a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamentação e deixou de observar o princípio da proporcionalidade, bem como a exclusão da multa.

Pede o provimento do apelo a fim de que suas penas sejam reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as penas foram corretamente aplicadas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 06/01/2023, na cidade de Barcarena, o apelante, acompanhado de um comparsa não identificado, subtraíram, mediante ameaça exercida com arma de fogo, dinheiro e os telefones celulares das vítimas Jeverson Vieira Feitosa e Mizael Gomes Cardoso, enquanto estavam em frente à casa de shows denominada “Veleiro”.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamentação e deixou de observar o princípio da proporcionalidade.

Os vetores do art. 59 do CP foram apreciados com os seguintes fundamentos (doc. id nº 9359398, pp. 05/06):

“CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:
considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas e já houve o reconhecimento de outra causa de aumento (uso de arma de fogo), utilizo tal circunstância de modo desfavorável ao réu
. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
a vítima não conseguiu recuperar o valor subtraído, apesar da declaração do réu informando que foi o policial quem se apropriou do valor recuperado. Fato que a consequência do crime, sob a ótica da vítima, é desfavorável ao réu.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando que as circunstâncias judicias acima, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 50 dias multa.”

Verifica-se que dois vetores militaram contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias, que estão valoradas adequadamente e as consequências do crime. No entanto, o fato da
res furtiva
não ter sido recuperada só tem o condão de elevar a pena base se causar prejuízo superior do que normalmente os crimes contra o patrimônio provocam, do contrário, referido vetor deve ser considerado neutro porque esta circunstância que não foi demonstrada nos autos.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO RESTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO TIPO PENAL. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

2. Reconhecido pela Corte de origem que o réu admitiu a subtração do bem, embora tenha negado a violência, faz ele jus à incidência da atenuante da confissão espontânea.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Esclareça-se, ainda, que a pena de multa não pode deixar de ser aplicada, pois sua imposição é cumulativa conforme determina o preceito secundário da norma penal.

Realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente o vetor das circunstâncias do crime milita contra o recorrente, eleva-se a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), fica mantida, a fim de evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma de fogo, exasperam-se as reprimendas em 2/3 (dois terços) equivalentes a 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por causa da reincidência, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por causa da reincidência, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023